Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
1. As cláusulas existentes no contrato firmado livremente entre as partes devem ser respeitadas, conforme dispõe o princípio pacta sunt servanda.
2. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Não tendo os autores demonstrado o débito das mensalidades, mostra-se incabível a rescisão contratual e a aplicação de multa.
4. Verificada a ausência de prática de ato ilícito, o pedido de reparação por danos morais deve ser julgado improcedente.
5. Os honorários advocatícios fixados no mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, não comportam redução.
6. Apelação não provida.